Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723608-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: ARACATUBA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E MINERACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S – EPP contra a decisão de ID 196585320 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da Ação de Falência n. 0702667-61.2024.8.07.0015 ajuizado em desfavor de ARAÇATUBA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E MINERAÇÃO LTDA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau determinou o recolhimento da caução referente à remuneração do administrador judicial e a emenda à inicial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de falência. Em primeiro lugar, a certidão juntada pela parte autora expedida pelo juízo cível não traz o valor atualizado do débito até o ajuizamento da presente demanda. Tal informação é fundamental para embasar o pedido de falência fundado no artigo 94, II, da LF, já que é com base nele que se poderá aferir a validade dos valores que a parte autora alega ser credora, bem como que se possibilitará ao devedor efetuar o depósito elisivo (previsto no artigo 98, parágrafo único, da LF). O TJDFT regulamentou a expedição da certidão de crédito no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, publicado em 11/10/2010. Em segundo lugar, tendo em vista a majoração do valor do crédito decorrida de sua atualização, é preciso retificar o valor da causa e, por conseguinte, imprescindível o recolhimento das custas processuais complementares. Em terceiro lugar, é necessária a juntada da certidão simplificada e atualizada emitida pela Junta Comercial de ambas as partes a fim de verificar a sua regularidade, nos termos dos arts. 1 e 97, §1o, da LF. Em quarto lugar, a parte autora deverá demonstrar que ao menos atos constritivos foram requeridos na ação executiva e, ainda que deferidos, não tenha sido possível a satisfação do seu crédito. Em quinto lugar, a sentença de falência impõe a instauração da execução coletiva, com a convocação de todos os credores (formação da massa falida subjetiva) e a arrecadação de todos os bens penhoráveis do falido (formação da massa falida objetiva). A sentença que decreta a falência igualmente nomeia o administrador judicial (nos termos do artigo 99, IX, da Lei 11.101/05), a quem cabe auxiliar o juízo no sucesso da execução coletiva. Pois bem. Para executar suas atribuições, ao administrador judicial é devida uma remuneração (nos termos do artigo 24 da Lei 11.101/05), que deverá ser custeada pela massa falida (nos termos do artigo 25 da Lei 11.101/05). Contudo, em casos excepcionais, em que se suspeita que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração (verdadeiro adiantamento de despesas processuais), mediante caução a ser prestada nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial, interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei 11.101/05. 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1594260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017) É possível impor ao credor que requereu a falência da sociedade empresária a obrigação de adiantar as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, quando a referida pessoa jurídica não for encontrada - o que resultou na sua citação por edital e na decretação, incontinenti, da falência - e existirem dúvidas se os bens a serem arrecadados serão suficientes para arcar com a mencionada dívida. Assim, se há possibilidade de não se arrecadar bens suficientes para a remuneração do administrador, deve a parte credora agir com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para tentar reaver seu crédito. Impõe-se ressaltar que, prosseguindo a ação e arrecadando-se bens suficientes para a remuneração do administrador, a massa falida deverá restituir o valor despendido pelo credor antecipadamente, obedecendo ao art. 25 da Lei n. 11.101/2005 (REsp.1.526.790-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/3/2016). (grifei) Entendo que o presente caso enquadra-se na exceção acima mencionada, já que na execução manejada contra a ré não foram localizados quaisquer bens penhoráveis em nome dela. Futuramente, caso a massa falida se revele capaz de arcar com os respectivos valores, o depósito será levantado pelo credor. Caso contrário, será levantado pelo administrador judicial como remuneração de seus trabalhos. Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Em sexto lugar, regularize a parte autora sua representação processual juntando aos autos procuração outorgando poderes ao advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES. Em sétimo lugar, para não haver litispendência, é necessário também comprovar que a execução foi extinta ou, no mínimo, se encontra suspensa. Nesse sentido, à parte autora para: (i) apresentar certidão de crédito com a menção à tríplice omissão, bem com o valor atualizado do crédito (é suficiente a mera juntada da planilha de cálculos); (ii) retificar o valor da causa e recolher as custas processuais complementares; (iii) juntar as certidões simplificadas das partes; (iv) demonstrar a realização de atos executivos frustrados; (v) efetuar o depósito caução; (vi) regularizar sua representação processual; (vii) comprovar a extinção da execução ou a sua suspensão. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a responsabilidade por arcar com a remuneração do administrador judicial é do devedor ou da massa falida. Entende que a decisão desconsidera a previsão contida no art. 25 da Lei n. 11.101/05. Apresenta julgado único, de outra jurisdição, acerca da sentença que fixa a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do administrador judicial. Aduz que o conteúdo dos autos não permite concluir a inexistência de bens da massa falida para arcar com a obrigação legal. Entende presente o perigo de dano pela possibilidade de desembolsar valor que considera absurdo e arbitrário. Assim, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, para sustar a ordem de recolhimento da caução; e, no mérito, a confirmação da tutela recursal pretendida, ou, a minoração da caução. Preparo recolhido (ID 60095873). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Apesar de, nos termos do art. 25 da Lei 11.101/2005, o ônus de arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo seja do devedor ou da massa falida, foi firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que, excepcionalmente, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, conforme previsão do art. 82 do CPC/2015. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESPESA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR O ÔNUS AO CREDOR DA MASSA FALIDA. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. 1. Processo falimentar do qual se extraiu o presente recurso especial, interposto em 01/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir se, em situações excepcionais, o credor da massa falida deve arcar, a título de caução, com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial, em interpretação conjugada do art. 19 do CPC/73 com o art. 25 da Lei 11.101/05. 3. Ante a fase inicial de incerteza acerca da suficiência dos bens a serem arrecadados para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa, aliado ao fato de não ter sido encontrada a empresa devedora, cuja citação ocorreu por edital, constitui medida hígida a aplicação do art. 19, do CPC/73 para exigir do credor a antecipação dos honorários do administrador judicial. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.594.260/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017.) (g.n.) RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 25 DA LEI no 11.101/2005. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável a apreciação do pedido de efeito suspensivo a recurso especial feito nas próprias razões do recurso. Precedentes. 2. O art. 25 da Lei no 11.101/2005 é expresso ao indicar o devedor ou a massa falida como responsável pelas despesas relativas à remuneração do administrador judicial. 3. Na hipótese, o ônus de providenciar a caução da remuneração do administrador judicial recaiu sobre o credor, porque a empresa ré não foi encontrada, tendo ocorrido citação por edital, além de não se saber se os bens arrecadados serão suficientes a essa remuneração. 4. É possível a aplicação do art. 19 do Código de Processo Civil ao caso em apreço, pois deve a parte litigante agir com responsabilidade, arcando com as despesas dos atos necessários, e por ela requeridos, para reaver seu crédito. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.526.790/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016.) (g.n.) Nos autos de origem, conforme informação prestada pela Exequente, ora Agravante, a falência foi requerida pelo agravante em razão de ausência de bens e ativos penhoráveis na ação executiva (id. 195382170, pg. 2/4). Logo, consubstanciada a excepcionalidade, pelos indícios de que a massa falida não terá condições, sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, deve o credor que pleiteia a decretação da falência antecipar o valor da aludida remuneração, mediante caução a ser prestada nos autos. Nestes termos, já decidiu esta Eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. RECOLHIMENTO CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO. ACERVO PATRIMONIAL. EMENDA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 2. Revela-se razoável o deferimento provisório do recolhimento diferido das custas processuais após a liquidação do patrimônio a inventariar. 3. A decretação da falência exige a comprovação do estado de insolvência jurídica, evidenciado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência. 4. Excepcionalmente, é possível imputar ao credor o dever de antecipar os honorários do administrador judicial em razão da incerteza de suficiência de bens a serem arrecadados para custear as despesas processuais e as demais obrigações da massa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 5. Não se trata de assunção permanente, pelo credor, de ônus legal imputado à massa falida, mas sim, de mero adiantamento de despesas, podendo o depósito ser levantado em caso de não decretação da falência ou mesmo se a massa falida se revelar capaz de arcar com os respectivos valores. Caso o administrador judicial levante a referida quantia como remuneração de seus trabalhos essa deverá ser considerada como crédito extraconcursal devido ao credor, nos termos do artigo 84, II, da Lei no 11.101/05. 6. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem cumprimento por parte do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391274, 07096862620218070015, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, na ação de falência, extinguiu o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto não observada a determinação de depósito da caução. 2. A apresentação de pedido de reconsideração não repercute sobre o transcurso do prazo recursal. Descabe falar em cerceamento de defesa se a prolação da sentença ocorreu após o decurso do prazo para interposição do agravo de instrumento. 3. Nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei n.o 11.101/2005, a remuneração pelo encargo de administrador judicial é de responsabilidade da massa falida, no valor fixado pelo juízo, considerados a capacidade financeira do devedor e a complexidade dos trabalhos. 4. Diante de circunstâncias excepcionais, entretanto, a jurisprudência tem se inclinado pela possibilidade de estabelecimento de caução, a ser paga pelo credor requerente da falência, para assegurar o pagamento dos honorários referentes à administração da massa falida. O referido posicionamento adota o princípio da participação ativa dos credores, aduzindo que as noções de boa-fé objetiva e de cooperação devem suplantar a busca pela satisfação econômica, alcançando também o desenrolar da marcha processual. 5. Conquanto apresentada pela autora a possibilidade de nomeação do seu patrono para a função de administrador da massa falida - e tendo este acolhido a proposta de pagamento diferido, no encerramento do feito -, tal situação, por si só, não é capaz de afastar a necessidade de fixação e depósito dos honorários, pois a prerrogativa de escolha do administrador é exclusiva do juízo falimentar, não estando o magistrado vinculado à proposta apresentada. 6. Presentes as circunstâncias capazes de autorizar a antecipação de despesas processuais, e não tendo sido cumprida a determinação de depósito da remuneração do administrador judicial, há inobservância de pressuposto processual específico, restando inarredável a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do diploma processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1223028, 00031966820178070015, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor da caução destaque-se a regra insculpida no art. 24, § 1o e § 5o, da Lei 11.101/2005 quanto ao arbitramento da remuneração do administrador judicial: Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. [...] § 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte. Considerando que a caução da remuneração do administrador judicial arbitrada pelo juízo a quo não ultrapassa o limite legal, que observa a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho, bem como os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, e, sequer correspondendo o valor fixado à metade dos limiares totais possíveis ao pagamento do administrador judicial, inexiste motivo para modificação da decisão recorrida. Logo, ao menos por ora, verifico não haver probabilidade de provimento do presente recurso, e, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator